Tribunal: TJSP
Processo: 2207659-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Tutela antecedente – Baixa de negativação – Multa.

Não havendo efetiva demonstração do cumprimento de provimento cautelar de baixa de negativação em cadastro de proteção ao crédito, é cabível a imputação de multa diária.

Recurso não provido. Prejudicado o agravo interno.